Tribunal: TJDFT
Processo: 0734672-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. HERDEIRO RESIDENTE NO EXTERIOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE CITAÇÃO POR CARTA ROGATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadora especial, contra decisão proferida em ação de inventário e partilha que indeferiu o pedido de citação de herdeiro residente na Venezuela por carta rogatória, determinando, em seu lugar, a citação por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se, no procedimento especial de inventário, é juridicamente exigível ou admissível a citação de herdeiro residente no exterior por carta rogatória, ou se é válida a determinação judicial de citação por edital, à luz do art. 626, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de inventário possui disciplina própria quanto à forma de citação, nos termos do art. 626, § 1o, do CPC, que não contempla a carta rogatória como meio de citação dos herdeiros.
4. O referido dispositivo legal prevê a citação pelo correio, quando possível, e, de forma expressa, a publicação de edital, não havendo previsão para a citação por carta rogatória.
5. No caso concreto, ficou demonstrado que houve diversas tentativas frustradas de contato e citação do herdeiro, inclusive por meios eletrônicos, circunstância que reforça a adequação da citação por edital.
6. No procedimento sucessório, o edital não se destina apenas a interessados incertos ou desconhecidos, mas também cumpre função de publicidade e regularidade formal do inventário, em conformidade com o modelo legal adotado pelo CPC.
7. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a forma de citação observada decorre de previsão legal expressa e da natureza do procedimento especial.
IV. DISPOSITIVO
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da Defensoria Pública.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 626, §1o.